Tribunal: CARF
Processo: 10830.007336/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007336/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCIA REGINA DUTRA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007336/2010-64
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007336/2010-64

PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008.
LANÇAMENTO
Em 29/03/2010, a contribuinte recebeu termo de intimação e apresentou documentos.
Em 30/04/2010, após a análise das informações e documentos apresentados pela
contribuinte, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 38 a 43), do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio da
qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 3.648,14 com os seguintes valores
originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$1.862,63;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 39 a 41), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO no valor de R$ 1.056,00,
indevidamente deduzido em razão de ser curso sem indicação de autorização ou
reconhecimento pelo MEC.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no valor de R$ 10.400,00,
conforme tabela a seguir, em razão de os documentos apresentados não indicarem nome
do paciente, endereço do profissional e não há comprovação do efetivo pagamento:
Nome
Valor
Maria Paula Guilardi Urbano
R$ 4.300,00
Maria Paula Vilela de Marco
R$ 6.000,00
Leila Mendes de Rocha Abreu
R$ 100,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 10/05/2010 (fl. 62).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 3), a interessada alega que o valor das despesas médicas
refere-se à própria contribuinte e junta recibos e declarações autenticadas dos
profissionais e concorda com a glosa da despesa de instrução. Assim, solicita o
cancelamento da Notificação.
A contribuinte elaborou um anexo à impugnação (fl. 36), na qual ele diz que os recibos
apresentados ao Auditor-Fiscal contém todos os dados solicitados pelo Auditor-Fiscal e
que comprovam o efetivo pagamento dos mesmos.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Foi efetuado o cálculo da matéria não impugnada e não foi identificado crédito
tributário a ser apartado (fl. 46), pois, caso a impugnação fosse considerada procedente,
resultaria em imposto a restituir.
DA COMPETÊNCIA
Tendo em vista a Portaria Sutri no 872, de 02 de abril de 2012 (DOU de 03/04/2012), a
competência para julgamento deste processo foi transferida para a DRJ/Campo
Grande/MS.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007336/2010-64

MATÉRIA ADMITIDA. A matéria admitida leva à consolidação administrativa do
crédito tributário lançado, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o
recurso voluntário relativo a esta matéria.
DESPESAS MÉDICAS. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos
pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do
efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- os recibos médicos e as declarações dos profissionais juntados aos autos
comprovam as despesas médicas glosadas;
- em nenhum momento foi solicitado à contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, o que demonstra claramente a total improcedência do
lançamento questionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que o recurso do contribuinte limita-se à infração
dedução indevida de despesas médicas, uma vez que a infração dedução indevida de despesas
com instrução foi considerada matéria não impugnada pela decisão a quo, não tendo sido esta
matéria objeto do recurso.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007336/2010-64

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas, uma vez que os
documentos apresentados não indicam o nome do paciente, o endereço do profissional e por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
Em sede de recurso, a Recorrente alega que em nenhum momento foi solicitado a
ela a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, o que demonstraria claramente a
total improcedência do lançamento questionado.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a contribuinte não foi intimada
pela fiscalização, Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 117/118), a comprovar o efetivo pagamento
de suas despesas médicas declaradas em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2008, ano-
calendário 2007.
O que foi solicitado pela fiscalização foi os comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, com a identificação do paciente(e-fls. 117/118).
Por consequência, não tendo a fiscalização intimado a contribuinte a comprovar o
efetivo pagamento de suas despesas médicas, logo não pode ter como um dos fundamentos da
glosa das despesas médicas a falta de comprovação do efetivo pagamento delas.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação da contribuinte, tendo
mantida a infração dedução indevida de despesas médicas, pois a contribuinte nada alega e não
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.639 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007336/2010-64

trouxe documentos para comprovar o efetivo pagamento ou desembolso das despesas médicas
glosadas.
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da infração de
dedução indevida de despesas médicas pela decisão de piso foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas, logo essa infração deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 138
DF CARF MF
Original